Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732809-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSILEIDE DE ALMEIDA PEDROSA PEREIRA DESPACHO Apresentadas as contrarrazões, colha-se a manifestação do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito